Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-98.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-98.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATIR SCHWARTZ - CPF: 581.614.491-04 (APELADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), DARI NICOLI - CPF: 058.296.150-53 (APELANTE), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), DARI NICOLI - CPF: 058.296.150-53 (APELADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), ATIR SCHWARTZ - CPF: 581.614.491-04 (APELANTE), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ATIR SCHWARTZ E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE DARI NICOLI.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - RECURSO DE DARI NICOLI NÃO CONHECIDO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE ENTREGA DAS SACAS DE SOJA – INVIABILIDADE DE MUDANÇA DO RITO – MERA ADEQUAÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE DARI NICOLI NÃO CONHECIDO – RECURSO DE ATIR SCHWARTZ EM PARTE PROVIDO.

Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.

A impropriedade alegada, apesar de ser possível a sua correção com a ordenação do feito, não consistiria em efeito prático para os autos.

Isso porque, cediço que no tocante a tal obrigação de pagamento em sacas de soja, se trata de execução para entrega de coisa incerta. Contudo, ao rebater a tal tese, o embargante, ora apelante, em nenhum momento do processo se manifestou quanto a possiblidade de pagamento das referidas sacas de soja.

No caso, em não sendo efetuada a entrega das sacas de soja, haveria a conversão para entrega de quantia certa. De modo que, não há como reconhecer a carência de ação, já que não se verifica a intenção do apelante em realizar o pagamento, mas apenas adequar o rito processual. O que pode ser realizado nos autos da execução.

Deve o ônus sucumbencial ser redistribuído na proporcionalidade do acatamento dos pedidos das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005044-98.2019.8.11.0045 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: DARI NICOLI E
ATIR SCHWARTZ

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por DARI NICOLI E ATIR SCHWARTZ contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Embargos à Execução que julgou parcialmente procedente os Embargos com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a parte Exequente ao pagamento do décuplo das custas na ação executiva, sendo que cópia desta decisão será encaminhada para o feito executivo; O prazo de pagamento é de 15 dias a partir do trânsito em julgado da presente decisão; Condenar o Exequente ao pagamento do valor equivalente à multa que estava cobrando em excesso na ação executiva, cujo valor deve ser atualizado a partir do ajuizamento da ação (INPC) e com aplicação de juros de mora a partir da citação (1% ao mês); Condeno o Embargante ao pagamento de 90% das custas e pagamento dos honorários, este último com base no valor atualizado da causa, de 10% (deve-se excluir da base de cálculo a multa indevidamente agregada ao cálculo da execução; Condeno o Embargado ao pagamento de 10% do valor das custa da presente ação de Embargos e pagamento de 10% do valor da multa.

O apelante A
TIR SCHWARTZ,

sustenta que há carência da ação, pois o rito da ação de execução está equivocado, pois a ação correta a ser ajuizada era a Ação para entrega de coisa e a ação ajuizada foi de ação de quantia certa; a obrigação contratual era para entregar quantia de soja; O Exequente ora Recorrido protocolou a presenta Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 784, II, do Código de Processo Civil, apresentando como título executivo extrajudicial, o Instrumento Particular de Arrendamento Rural, firmado em 16 de fevereiro de 2016, alegando que o Executado / Recorrente está lhe devendo a quantia de 1752 sacas de soja, com sessenta quilos cada, vencida a obrigação em 31 de março de 2019, sem ter lhe sido entregue a mencionada quantia de sacas de soja; Alegou o Exequente / Recorrido que para execução do débito em sacas de soja, converteu cada saca de soja pelo valor R$63,00(sessenta e três reais) que alega que era o preço do dia da conversão, alegando que o débito deu o valor de R$ R$110.376,00(cento e dez mil, trezentos e setenta e seis reais). Apresentou a planilha de cálculo, acrescentando do valor do alegado débito juros mensais de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária calculada até o dia 01/06/2019, acrescido ainda de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme cálculo apresentado na petição inicial. Totalizou então o alegado débito em R$125.457,43(cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos); o Contrato de Arrendamento Rural, especialmente em sua cláusula 4ª, dispõe que a obrigação é de entrega de sacas de soja, tanto que há previsão expressa no seu parágrafo segundo o local onde os grãos deveriam ser entregues/depositados; o contrato ainda, não faz menção a nenhum valor, nem mesmo ao valor da saca do produto soja, não havendo dúvida que a execução deveria seguir o rito previsto nos artigos 811 a 812 do Código de Processo Civil, da Execução para Entrega de Coisa Incerta, e não o procedimento do art. 784, III, 778 e 779, do Código de Processo Civil, reservados para as obrigações de pagar quantia certa, esta, aliás, sequer constou no contrato de arrendamento; portanto, há carência da ação; quanto as custas e honorários argumenta que teve a metade de sua tese e argumento acatados pelo Juiz A Quo, que foram a procedência do pedido de cancelamento da assistência judiciária gratuita ao Embargado ora Recorrido, com a condenação dele ao pagamento do décuplo do valor das custas da ação executiva, bem como o reconhecimento da cobrança indevida da multa de 10%. Ou seja, o Embargante ora Recorrente teve a metade de seus pedidos acatadas e deferidos, sendo que diante disto, não é correta e não é justa a condenação do mesmo ao pagamento de 90% das custas e de honorários advocatícios de 10%; a sua condenação ao pagamento de custas deve ser proporcional aos seus pedidos acatados, sendo que então, requer a reforma da sentença, devendo ser minorado o valor da condenação do Embargante ora Recorrente ao pagamento das custas para 50%(cinquenta por cento) do valor; deveria ter condenado o Exequente/Embargando ora Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios para o Executado/Embargante ora Recorrente pelo menos 5% do valor atribuído a causa da ação de embargos à execução; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

O apelante DARI NICOLI, sustenta em seu recurso que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo; a existência de patrimônio móvel ou imóvel, não pode ser parâmetro para a negatória do benefício, sendo imprescindível para o indeferimento a comprovação da liquidez dos recursos pertencentes à parte solicitante; aos autos do processo de execução foram juntados o extrato do INSS, e com o intuito de demonstrar a veracidade da alegação de hipossuficiência, anexo a este recurso encontra-se o extrato do INSS e o extrato bancário, demonstrando a renda mensal do recorrente; a renda bruta mensal média do recorrente encontra-se em torno de seis mil reais, como mencionado anteriormente, o recorrente é pessoa idosa com 81 anos, necessitado uso continuo de vários medicamentos, desse modo, deduzindo da renda mensal o valor do

plano de saúde UNIMED (conforme consta no extrato bancário anexo), os remédios, a alimentação, energia elétrica, água e vestuário, comprova-se que o mesmo não detêm condições de arcar com as custas processuais sem o próprio prejuízo; alega ser a sentença ultra petita, pois condenou o apelante ao pagamento em dobro das custas processuais, ou seja, excedeu o que foi pleiteado pelo embargante; fundamenta a impossibilidade de pagamento da multa por ausência de previsão legal e estando o executado inadimplente não pode ser condenado ao pagamento de multa sem nem recebeu o valor executado; elenca que se entendesse que era indevida a multa, deveria anular a multa no processo de execução, e caso houve gerado dano ao executado, o que também não ocorreu, condenar o exequente a reparar o dano, mas não condenar o recorrente ao pagamento da mesma, não há amparo normativo que suporte tal condenação, devendo desse modo ser anulada a presente condenação; argumenta litigância de má-fé pela parte apelada; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja concedido os benefícios da gratuidade; anular a condenação da parte apelante ao pagamento do valor correspondente a multa; condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; não sendo o caso do deferimento da justiça gratuita ao recorrente, seja reformada a presente sentença para que o apelante pague apenas o valor das custas processuais normais, sem o excesso do décuplo.

Nas contrarrazões, o apelado DARI NICOLI requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo apelado
ATIR SCHWARTZ.

Ao apelante
DARI NICOLI
foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, deixando de se manifestar no prazo determinado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por DARI NICOLI E ATIR SCHWARTZ contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Embargos à Execução que julgou parcialmente procedente os Embargos com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a parte Exequente ao pagamento do décuplo das custas na ação executiva, sendo que cópia desta decisão será encaminhada para o feito executivo; O prazo de pagamento é de 15 dias a partir do trânsito em julgado da presente decisão; Condenar o Exequente ao pagamento do valor equivalente à multa que estava cobrando em excesso na ação executiva, cujo valor deve ser atualizado a partir do ajuizamento da ação (INPC) e com aplicação de juros de mora a partir da citação (1% ao mês); Condeno o Embargante ao pagamento de 90% das custas e pagamento dos honorários, este último com base no valor atualizado da causa, de 10% (deve-se excluir da base de cálculo a multa indevidamente agregada ao cálculo da execução; Condeno o Embargado ao pagamento de 10% do valor das custa da presente ação de Embargos e pagamento de 10% do valor da multa.

Do recurso de DARI NICOLI

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ”

(...)

“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;”

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ”

Foram cumpridos todos os ditames do Código de Processo Civil, buscando-se evitar a deserção do feito, mas, mesmo devidamente intimada para efetuar o pagamento do preparo, o apelante não se manifestou.

Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Junior:

“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido
. ” (Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).

É ônus do apelante instruir adequadamente o seu recurso, e, se não o faz em momento oportuno, ocorre a preclusão desse direito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando indeferida a justiça gratuita, deve ser recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA INITIO LITIS E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento, na origem, do pleito de gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão que considerou deserto o recurso especial desacompanhado do comprovante de pagamento do respectivo preparo. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1499599/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015).

Dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE desta Corte de Justiça:

“2.11.1 Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção.”

Este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade da justiça na instância ad quem, compete à recorrente cumprir a ordem de pagamento no novo prazo assinalado pelo relator, sob pena da inercia implicar na deserção recursal e a manifestação posterior em preclusão. Voltando-se o agravo interno contra entendimento esposado pelo STJ, de clareza solar, sem qualquer dificuldade de interpretação frente aos fatos constantes dos autos e da decisão atacada, aplica-se a multa com base no art. 1.021, §4º, do CPC
.” (AgR 100723/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão.

2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2º, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”.
(Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — PREPARO — NÃO COMPROVAÇÃO — DESERÇÃO — ARTIGO 511, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Dever ser mantida a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso quando a parte não comprova, no ato de interposição, o respectivo preparo, de modo a acarretar a sua deserção, nos termos do artigo 511, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido”
(AgR 6209/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA DO AGRAVANTE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVA - DESERÇÃO IMPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte interessada na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que revogou parcialmente o art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a inércia do recorrente impõe a pena de deserção
”. (AI 108270/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014).

Desta feita, indeferido o pedido de assistência judiciária e concedido o prazo para o apelante recolher o preparo recursal, sem manifestação desta, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do recurso por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC.

Do Recurso de ATIR SCHWARTZ

O apelante
sustenta que há carência da ação, pois o rito da ação de execução está equivocado, deveria ser ajuizada ação para entrega de coisa e a ação ajuizada foi de ação de quantia certa; a obrigação contratual era para entregar quantia de soja.

O exequente ora Recorrido protocolou a presenta Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 784, II, do Código de Processo Civil, apresentando como título executivo extrajudicial, o Instrumento Particular de Arrendamento Rural, firmado em 16 de fevereiro de 2016, alegando que o Executado / Recorrente está lhe devendo a quantia de 1752 sacas de soja, com sessenta quilos cada, vencida a obrigação em 31 de março de 2019, sem ter lhe sido entregue a mencionada quantia de sacas de soja; Alegou o Exequente / Recorrido que para execução do débito em sacas de soja, converteu cada saca de soja pelo valor R$63,00(sessenta e três reais) que alega que era o preço do dia da conversão, alegando que o débito deu o valor de R$ R$110.376,00(cento e dez mil, trezentos e setenta e seis reais).

Apresentou a planilha de cálculo, acrescentando do valor do alegado débito juros mensais de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária calculada até o dia 01/06/2019, acrescido ainda de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme cálculo apresentado na petição inicial. Totalizou então o alegado débito em R$125.457,43(cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos); o Contrato de Arrendamento Rural, especialmente em sua cláusula 4ª, dispõe que a obrigação é de entrega de sacas de soja, tanto que há previsão expressa no seu parágrafo segundo o local onde os grãos deveriam ser entregues/depositados; o contrato ainda, não faz menção a nenhum valor, nem mesmo ao valor da saca do produto soja, não havendo dúvida que a execução deveria seguir o rito previsto nos artigos 811 a 812 do Código de Processo Civil, da Execução para Entrega de Coisa Incerta, e não o procedimento do art. 784, III, 778 e 779, do Código de Processo Civil, reservados para as obrigações de pagar quantia certa, esta, aliás, sequer constou no contrato de arrendamento; portanto, há carência da ação.

Com relação a tese do apelante, tem-se que a impropriedade alegada, apesar de ser possível a sua correção com a ordenação do feito, não consistiria em efeito prático para os autos.

Isso porque, cediço que no tocante a tal obrigação de pagamento em sacas de soja, se trata de execução para entrega de coisa incerta. Contudo, ao rebater a tal tese, o embargante, ora apelante, em nenhum momento do processo se manifestou quanto a possiblidade de pagamento das referidas sacas de soja.

No caso, em não sendo efetuada a entrega das sacas de soja, haveria a conversão para entrega de quantia certa. De modo que, não há como reconhecer a carência de ação, já que não se verifica a intenção do apelante em realizar o pagamento, mas apenas adequar o rito processual. O que pode ser realizado nos autos da execução.

E bem explanado pelo magistrado singular: “
Portanto, se a ação executiva padece pelo rito equivocado, é o caso de reordenar o feito, sem a extinção, e determinar as providências cabíveis dentro de tal ação executiva. Se o problema era entregar soja ao invés de entregar dinheiro, o Embargante poderia ter feito então o depósito do produto agrícola devido, mas, por óbvio, não mostrou interesse algum em solver a obrigação, apenas em discutir. A previsão legal de “salvamento” do processo foi bastante comemorada pela OAB, vez que privilegiava a consecução do fim primário de uma ação judicial: a entrega da prestação jurisdicional. Então, cumprindo o dever de observar lei federal, rejeito a preliminar, recomendando que tal questão seja objeto de apontamento pelo interessado na ação executiva, vez que, nos presentes embargos, cuida-se de pedido de extinção que não foi acolhido”.

Quanto as custas e honorários argumenta que teve a metade de sua tese e argumento acatados, que foram a procedência do pedido de cancelamento da assistência judiciária gratuita ao Embargado, ora recorrido, com a condenação dele ao pagamento do décuplo do valor das custas da ação executiva, bem como o reconhecimento da cobrança indevida da multa de 10%. Ou seja, o Embargante ora Recorrente teve a metade de seus pedidos acatadas e deferidos, sendo que diante disto, não é correta e não é justa a condenação do mesmo ao pagamento de 90% das custas e de honorários advocatícios de 10%; a sua condenação ao pagamento de custas deve ser proporcional aos seus pedidos acatados, sendo que então, requer a reforma da sentença, devendo ser minorado o valor da condenação do Embargante ora Recorrente ao pagamento das custas para 50%(cinquenta por cento) do valor; deveria ter condenado o Exequente/Embargando ora Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios para o Executado/Embargante ora Recorrente pelo menos 5% do valor atribuído a causa da ação de embargos à execução.

De fato, com razão o apelante. Há sucumbência recíproca para o caso em questão.

Assim, incide o artigo 86 do CPC, devendo o ônus sucumbencial ser redistribuído na proporcionalidade do acatamento dos pedidos das partes.

Desse modo, o embargante deve ser condenado em 70% das custas e os honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a observância da proporcionalidade e razoabilidade. Já o embargado condenado ao pagamento de 30% do valor das custas dos embargos e pagamento de 10% do valor da multa.

Ante o exposto, não conheço o recurso de DARI NICOLI, por manifesta inadmissibilidade diante da deserção. E, provejo em parte o recurso de ATIR SCHWARTZ para reformar em parte a sentença e condenar o apelante ao pagamento de 70% das custas e os honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o apelado (embargado) condenado ao pagamento de 30% do valor das custas dos embargos e pagamento de 10% do valor da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022